Tribunal: STF
Processo: RE 1452166
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMUNERAÇÃO PAGA DURANTE O AFASTAMENTO DAS EMPREGADAS GESTANTES, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PANDEMIA). ÔNUS DO EMPREGADOR. LEI 14.151/21. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE. POSTERIOR C OMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO (...)”. (eDOC 69, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 196; 201, II; e 227 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito de a empresa compensar os valores pagos a título de salário pago às gestantes durante o seu afastamento das atividades presenciais, nos termos da Lei 14.151/202, considerando a impossibilidade de trabalho remoto.



    Afirma-se que o empregador não deve ser pessoalmente responsável pelos custos das prestações devidas às mulheres que ele emprega. Assevera-se que a proteção à vida e à saúde da criança é um dever em conjunto da sociedade e do Estado, não podendo esse ônus recair exclusivamente sobre o empregador, sob pena de desequilíbrio do Estado de Direito.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 14.151/2021), afastou a possibilidade de compensação do valor dos salários pagos às gestantes, enquanto durar o afastamento, nos termos a da Lei 14.151/2021. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Em que pesem os argumentos trazidos pela ora apelante, a Lei 14.151/2021 previu, expressamente, que o afastamento determinado será sem prejuízo de sua remuneração (art. 1º), atribuindo ao empregador o ônus decorrente da manutenção da empregada gestante que se encontra a sua disposição. Tampouco há que se falar em incapacidade para o trabalho e/ou doença incapacitante, dado que se cuida de impedimento para o trabalho presencial, alheio à vontade da empregada gestante.



    (...) 



    A propósito, já decidiu esta Segunda Turma a respeito do tema que: " o afastamento das gestantes do trabalho presencial durante o período de pandemia, como previsto no art. 1º, ao dizer apenas que 'Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração', e nada dispor com relação às situações em que não for possível a prestação de serviço de forma remota, como de resto admitiu a própria agravante ao dizer que a lei foi omissa a esse respeito, revelou em verdade uma opção política do legislador. É dizer, o Legislador estava ciente de que, eventualmente, a Lei alcançaria empresas em que, a exemplo da agravante, não seria possível o trabalho remoto, e mesmo assim, por opção política, não regulamentou especificamente essa questão. Não há, assim, que se falar em omissão, mas sim uma escolha do Legislador. E, em sendo assim, não é dado ao Judiciário se imiscuir nas escolhas políticas do Legislativo, o que por si também já afasta a pretensão da autora, à mingua da plausibilidade do direito alegado."(PJE 0812404-39.2021.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 29/03/2022).”. (eDOC 69, p. 5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.423.187, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.3.2023; RE 1.425.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.4.2023; RE 1.423.22, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.3.2023; e RE 1.423.224, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente